Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CESSÃO GRATUITA PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante não cedeu gratuitamente a droga e, tampouco, há indícios de que o acusado e o usuário pretendiam consumir o entorpecente em conjunto.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
5. Inviável a redução do quantum de exasperação da pena-base, uma vez que o aumento realizado pela Juíza a quo se mostra adequado para a reprovação e prevenção do delito, além de ser inferior ao critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, adotado pela doutrina e jurisprudência.
6. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente nega a prática do crime de tráfico de entorpecentes, admitindo apenas ser o proprietário da droga aprendida, conforme dispõe a Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena na fração de 1/5(um quinto) mostra-se adequada em razão da multirreincidência do acusado.
8. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.
9. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.
10. Recurso conhecido e desprovido.